Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800030-98.2024.8.14.0000

INTERESSADO: ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA

INTERESSADO: ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800030-98.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: JANIO SIQUEIRA – OAB/PA n.º 4.250

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO CARVALHO MENDO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I, E IV, C/C ART. 29, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 21 E N.º 52, DO STJ, E N.º 02, DO TJ/PA. DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08, DO TJ/PA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ENFRENTADO NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
DE Nº. 0804994-42.2021.8.14.0000. CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, em conhecer em parte e DENEGAR a ordem impetrada.

Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado em favor de ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA, sendo apontada como a autoridade coatora o MM. juízo de direito da 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso desde 03/05/2021, em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0002503-61.2018.8.14.0401, acusado da prática de homicídio qualificado (art.121, § 2º,
I e IV c/c art. 29, do CP
), e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar, não se evidenciando fundamentos para a decretação da custódia preventiva.

Pede, então, a concessão da ordem, nos termos requeridos, substituindo-se sua prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, ou, ainda, outras medidas cautelares decorrentes do ‘poder geral de cautela’ (Num. 17551570 - Pág. 1/32).

Indeferida a liminar pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira, por não vislumbrar os requisitos indispensáveis à concessão (Num. 17602651 - Pág. 1/2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 17699709 - Pág. 1/4), e instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Num. 17903495 - Pág. 1/15).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, excesso de prazo, ausência dos requisitos autorizadores da permanência da prisão provisória, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ante as condições favoráveis do paciente para revogação da prisão.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 03/05/2021, ainda na fase do inquérito policial, nos autos da Ação Penal de n.º 0002503-61.2018.8.14.0401, acusado da prática de homicídio qualificado (art.121, § 2º, I e IV c/c art. 29, do CP).

A denúncia foi recebida no dia 14/06/2021, com a fase instrutória iniciada em 20/10/2021, sobrevindo a sentença de pronúncia em 12/01/2022. Após ser pronunciado, interpôs recurso em sentido estrito na data de 28/01/2023, Processo de n.º 0002503-61.2018.8.14.0401, sendo conhecido e desprovido em 09/03/2023, com interposição do recurso especial posteriormente.

Observa-se, ainda, que o paciente apresentou dois pedidos de revisão da prisão preventiva (n.º 0809595-18.2022.8.14.0401 e n.º 0809595-18.2022.8.14.0401), sendo o pleito foi indeferido pela autoridade apontada como coatora no dia 13/12/2023, e, por consequência, manteve-se a custódia cautelar.

Analisando acuradamente os autos, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
. Explico:

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e a concessão de sua liberdade provisória pelo excesso de prazo, e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Analisando o que consta nos autos do presente
writ
, observa-se que não está configurado o constrangimento ilegal alegado na inicial, posto que o processo principal já está com instrução encerrada, tendo sido o paciente pronunciado, conforme consta da sentença juntada (Num. 17551572 - Pág. 16/19), o que afasta qualquer alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, consoante disposto nas Súmulas de ns.º 21 e 52, do c. STJ, bem como na 02, do TJPA. Vejamos
in verbis
:

Súmula nº 21, STJ:
Uma vez proferida a sentença de pronúncia e, estando o réu preso por força de prisão preventiva decretada na instrução, não subsiste a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Súmula nº 52, STJ:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Súmula nº 02, TJPA:
Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇA À TESTEMUNHAS.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
II - In casu, encerrada a instrução criminal e já com decisão de pronúncia exarada em 10/08/2021, acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ex vi da Súmula 21/STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
III - Prisão necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista "ante a gravidade concreta dos atos perpetrados", especialmente pelo modus operandi "violento e perigoso", pois, o "crime foi praticado em via pública, possivelmente por dívidas de drogas, e a vítima, em tese, foi lesionada pelo representado e demais investigados, os quais estavam, em tese, em superioridade numérica", "covardemente agredida, com golpes de faca, pauladas e pedradas", o que demonstra a ousadia e o destemor pelas consequências dos atos praticados, circunstâncias que indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente"-, justificando, assim, a imposição da medida extrema. IV - A prisão se faz necessária para resguardar a aplicação da lei penal, pois extrai-se dos autos que o representado possivelmente vem proferindo ameaças contra os familiares da vítima, de modo ser evidente e inegável o receio que acometeria às testemunhas em prestar declarações", o que evidencia a necessidade da custódia cautelar. V - A efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. VI - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 776.252/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.).

Assim, o feito segue tramitação regular, não se evidenciando qualquer retardo que possa ser imputado ao aparelho estatal. Logo,
data venia
,
“Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário”.
(AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, como naquela que manteve o confinamento, reproduzidas pelo juízo
a quo
em seus informes (Num. 17699709 - Pág. 1/4), ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontram-se satisfatoriamente motivadas, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão aqui deduzida.

Assim, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Ora, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se, também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão, por serem insuficientes.

Além disso, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar à ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do paciente. Desta feita, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho intacta.

Ademais,
data venia
, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os motivos para a decretação, além do que o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, não afasta a prisão e nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade, conforme precedentes e Súmula n.º 08, deste e. TJE/PA,
in verbis
.

Súmula n.º 08 – TJPA.
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, a suposta ausência de contemporaneidade na prisão cautelar é matéria já enfrentada no julgamento do HC de nº 0804994-42-2021.8.14.0000, e, portanto, “A tese de ausência de contemporaneidade é mera reiteração de pedido anteriormente formulado, que já fora objeto de deliberação por esta Corte (HC n. 582.182/RS), não se concebendo sua submissão à nova apreciação. (AgRg no RHC n. 156.936/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)”.

À vista do exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 26/02/2024